Tribunal: STF
Processo: HC 82782
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO.
FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS.
A queixa-crime preenche
todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, de
modo a possibilitar ao réu o exercício da ampla defesa.
Há indícios
 de que o paciente tenha praticado os delitos de atentado violento
ao pudor consumado e de estupro tentado, inviabilizando a alegação
de constrangimento ilegal.
Não cabe o trancamento de ação penal,
por falta de justa causa, se os fatos narrados na peça acusatória
configuram fato típico, havendo a exposição das suas circunstâncias
e da autoria. Tal medida seria viável somente na hipótese de fato
evidentemente atípico. Precedentes.
A análise das condições
referentes à propositura de outra ação penal implica o revolvimento
de elementos probatórios, o que é incabível em sede de habeas
corpus.
Ordem indeferida.